Tribunal: TJMT
Processo: 1058762-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058762-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 018.826.891-00 (RECORRIDO), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1058762-69.2024.8.11.0001.

Origem:
5o

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida(s):
SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE PELA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA READEQUAÇÃO DA FATURA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a desconstituição de débito cobrado na fatura de agosto/2024 e a emissão de nova fatura com base na média de consumo dos seis meses anteriores, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do faturamento questionado e (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova se aplica ao caso, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da cobrança contestada.

A concessionária não comprova a regularidade do consumo aferido na fatura de agosto/2024, que se mostra significativamente superior à média dos meses anteriores, o que justifica a readequação do débito.

O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral. Inexistindo prova de conduta abusiva, desídia da empresa na resposta ao consumidor ou retardo injustificado na solução administrativa, não se justifica a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a readequação da fatura.

Tese de julgamento:

Cabe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do faturamento contestado quando houver indícios de cobrança excessiva em relação à média de consumo do consumidor.

A mera cobrança indevida, sem comprovação de desídia da empresa ou negativa injustificada de solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Recurso Cível no 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Fabio Vieira Heerdt, julgado em 25-10-2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. 259931192, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data de publicação do
decisum
(Súmula 362 STJ).

Ainda, determinou a desconstituição do débito cobrado na fatura do mês de
agosto/2024
, com vencimento em
08/08/2024
, no valor de
R$ 834,83 (oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos),
bem como

a emissão de nova fatura, calculada com base na média de consumo apurada nos 06 (seis) meses anteriores
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A regularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária – Variação de consumo dentro da normalidade;

2) A ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais;

4) A necessidade de redução
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Ainda, determinou a desconstituição do débito cobrado na fatura do mês de
agosto/2024
, com vencimento em
08/08/2024
, no valor de
R$ 834,83 (oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos),
bem como

a emissão de nova fatura com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores
, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, cabe à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica referente ao mês questionado (
agosto/2024)
.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Conforme histórico anexado pela reclamada no id. 259931185, pág. 7, observa-se que
o consumo da parte autora nos meses anteriores era de 451 kwh (abril/2024), 444 kwh (maio/2024) e 442 kwh (junho/2024). No entanto, em
agosto/2024
, registrou-se o consumo de
842 kwh
.

Logo, vê-se que a fatura impugnada
(
agosto/2024
)
apresenta consumo exacerbado e destoante da média registrada
, não tendo a reclamada logrado êxito em comprovar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, e do artigo 373, inc. II, do CPC
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3o, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6o, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (Grifei)

Portanto, não há como reconhecer a regularidade da fatura questionada, uma vez que o consumo aferido se mostra desarrazoado, destoando da média de consumo pela reclamante.

Dessa forma, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a readequação da fatura de energia elétrica discutida nos autos.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Ainda, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 1, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

No caso,
não há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a reclamante tenha
buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
ou perante o PROCON
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo-se, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025